Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701081-75.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RUTH DA SILVA SOUZA FRANCA D E S P A C H O O apelante interpôs apelação e, no entanto, não juntou a respectiva Guia de Recolhimento de Custas e seu comprovante de pagamento. Não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo do recurso deve ocorrer no momento de sua interposição. Ante o exposto, intime-se o apelante para que comprovar, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator